Tribunal: TJMT
Processo: 1013287-69.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013287-69.2019.8.11.0000.
RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MAURIDES SA COSTA E OUTRA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25143455-TJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CONSIGNATÓRIA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO CABIMENTO – CONFECÇÃO DE NOVO LAUDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Na repetição do indébito, não se admite a incidência das mesmas taxas cobradas pelas instituições financeiras, cujas prerrogativas decorrem de sua inserção no sistema financeiro nacional, com regramentos específicos para cada operação financeira. (...)” 7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (STJ, AR 4.393/GO). (N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 36854956-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, do CPC, uma vez que, nas razões recursais, foi devidamente suscitada a necessidade de aplicação da taxa SELIC, corolorário do art. 406 do Código Civil, ponto sobre o qual foi totalmente omisso o acórdão Recurso tempestivo (id. 43144468-TJ).
Sem contrarrazões (id. 46634457-TJ)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende que o órgão julgador foi omisso, uma vez que, nas razões recursais, foi devidamente suscitada a necessidade de aplicação da taxa SELIC, corolorário do art. 406 do Código Civil, ponto sobre o qual foi totalmente omisso o acórdão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A questão da utilização do INPC restou decidida nos Embargos à Execução e não na decisão agravada. Inclusive no recurso o Embargante pretende a aplicação de outro indexador, que o requerido perante o juízo “a quo”.
Aliás a taxa Selic tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Cito AgRg no Resp 727842/SP.
A aplicação do artigo 406 do CC não foi objeto de análise da decisão agravada de modo que é inviável sua apreciação nesta Instância.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII